Tribunal: STJ
Processo: 0158633-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1001327 - SC (2025/0158633-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: BRUNO PEREIRA DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: ELCIO HARUKI UCHIDA - SC033997
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVISÃO
DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE.
REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48396936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: c1b8d880-1dfd-46cf-8bff-6531046c7b41

AgRg no HABEAS CORPUS No 1001327 - SC (2025/0158633-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: BRUNO PEREIRA DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: ELCIO HARUKI UCHIDA - SC033997
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVISÃO
DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE.
REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO PEREIRA DE
ALMEIDA contra a decisão, da minha lavra, em que indeferi liminarmente o writ
impetrado seu favor, assim ementada (fl. 281):
PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS E PARTICIPAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E
MANTIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
INADMISSIBILIDADE.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
Inicial indeferida liminarmente.
O agravante reitera os argumentos da impetração de que o pleito demanda
apenas a revaloração da prova e pede, ao final, seja reconsiderada, revisada a decisão
agravada que não inadmitiu o habeas corpus, a fim de que seja recebido conhecido e
provido, submetendo-se o HC a julgamento por órgão colegiado do Superior Tribunal
(fl. 290).
de Justiça
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47534900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:39
Código de Controle do Documento: 26da73db-8b89-4a1d-b6bb-d2fd5ed23503

O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistentes
em insuficiência de provas para justificar a condenação do paciente pelos crimes de
tráfico de drogas e participação em organização criminosa, sem rebater o fundamento
principal, que ensejou o indeferimento liminar da inicial, decorrente do fato de ser
inadmissível a impetração que pretende revisar a condenação imposta e mantida pelas
instâncias ordinárias.
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA47534900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:39
Código de Controle do Documento: 26da73db-8b89-4a1d-b6bb-d2fd5ed23503

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.001.327 / SC
Número Registro: 2025/0158633-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50037129020218240014 50041727720218240014
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ELCIO HARUKI UCHIDA
ADVOGADO
: ELCIO HARUKI UCHIDA - SC033997
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: BRUNO PEREIRA DE ALMEIDA (PRESO)
CORRÉU
: FABIANA CRISTINA DA SILVA
CORRÉU
: FERNANDA TAIS DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LAERCIO SOARES DOS SANTOS
CORRÉU
: LUIZ ANTONIO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA48335838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:36
Código de Controle do Documento: 334726c0-8136-4c44-9813-58c841cab403

AGRAVANTE : BRUNO PEREIRA DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO : ELCIO HARUKI UCHIDA - SC033997
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
18/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:36
Código de Controle do Documento: 334726c0-8136-4c44-9813-58c841cab403